Tribunal: TJDFT
Processo: 0717993-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Livramento condicional. Faltas graves. Crimes dolosos durante o cumprimento de pena.
1 - A L. 13.964/94, ao alterar os requisitos para concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. O limite temporal é apenas quanto a cometer falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. O requisito subjetivo deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do apenado.
2 - As faltas graves cometidas pelo agravante – crimes dolosos, sendo um deles com violência ou grave ameaça – são incompatíveis com a liberdade antecipada, o que impede o livramento condicional. Indica que o apenado não teve bom comportamento durante a execução da pena.
3 - Agravo não provido.